Tribunal: TJDFT
Processo: 0725331-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9o, CP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da imputação de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o, c/c Lei 11.340/2006, art. 5o, I e II).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu caracteriza o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, ou se deve ser mantida a absolvição por insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, não revela animus de lesionar por parte do réu, mas sim conduta de contenção para evitar agravamento do conflito.
4. O depoimento da vítima em juízo é coerente com a versão apresentada pelo réu e afasta a existência de agressão dolosa.
5. O laudo pericial atesta lesões em ambas as partes, corroborando o cenário de conflito recíproco.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.